Tribunal: STF
Processo: Rcl 82687
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Casa Avenida Comércio e Importação Ltda. contra decisão da 1a Vara do Trabalho de Presidente Prudente/SP no Processo 0011970-37.2024.5.15.0026, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    [...] foi demandada na Justiça do Trabalho – TRT da 15ª Região, por JOSILEI DE SOUZA, por meio da Reclamação Trabalhista nº. 0011970-37.2024.5.15.0026, distribuído em 01/11/2024, o qual ainda está tramitando. 



    [...] Pleiteou, assim, o reconhecimento de vínculo empregatício, diferenças salariais, sobreaviso, adicional de periculosidade, adicional de horas extras, intervalo intrajornada, férias+' em dobro, décimo terceiro salário, aviso prévio indenizado, verbas devidas na CCT e multa convencional, multa do art. 467 da CLT, multa do art. 477 da CLT, indenização por dano moral, responsabilidade das reclamadas, honorários advocatícios (doc. 1, pp. 3-4). 



    Argumenta que:



    [...] após a audiência inicial e apresentação de impugnação por parte do Reclamante, requereu a suspensão do processo, afirmando que:



    “O Tema 1389 do STF determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços.



    [...] Assim, por força do efeito vinculante da repercussão geral, da segurança jurídica e da uniformização da jurisprudência, requer a imediata suspensão do presente feito, inclusive de atos instrutórios ou de tentativa de conciliação, até o julgamento final do Tema 1389 pelo Supremo Tribunal Federal.” (doc. 1, pp. 4-6).



    Prossegue argumentando que o Juízo de origem negou o pedido de suspensão.



    Insiste:



    [...] É certo que, esta corte reconheceu, em 12/04/2025, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Leading Case ARE 1532603 do respectivo Tema 1389, em que se discute: “à luz do entendimento consolidado na ADPF 324, a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, bem como o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil. Preliminarmente, será analisada a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas que tratam da existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços."



    [...] Assim, a decisão mencionada, que negou a suspensão do processo, viola, flagrantemente, a decisão proferida por este excelso Supremo Tribunal Federal, o qual determinou a suspensão de todos os processos que discutem a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo [...]. 



    Por outro lado, ao contrário do que foi decidido pelo MM. Juízo, não há qualquer exigência de contrato escrito entre as partes, como requisito para suspensão dos processos nos moldes do TEMA 1.389 DO STF. 



    Ora, a questão submetida a julgamento, tal como o caso aqui tratado, é justamente a licitude da contratação de trabalhador autônomo, bem como o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, bem como a competência da Justiça do Trabalho para dirimir a demanda, inexistindo a exigência de contrato por escrito (doc. 1, pp. 8 e 10-12).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão proferida que indeferiu o pedido de suspensão do processo n. 0011970-37.2024.5.15.0026, até que haja a definição, pelo c. STF, do Tema 1.389 da Repercussão Geral, no qual será apreciada a competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade [...] (doc. 1, p. 24).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor, no que interessa:



    [...] 1 - A primeira reclamada requereu a suspensão do processo, até que haja a definição, pelo c. STF, do Tema 1.389 da Repercussão Geral, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 



    Indefiro, entretanto, o enfocado requerimento, porquanto no caso vertente nem sequer houve a celebração de qualquer contrato escrito, o que constitui pressuposto essencial para que se possa cogitar da “existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços”. 



    2 - Mantenho nos autos os documentos anexados pelo reclamante com a petição de ID 66f7236, haja vista que no processo do trabalho se admite a juntada de documentos destinados à produção de provas até o encerramento da instrução, com fundamento no art. 845 da CLT. Ademais, os referidos documentos, se confirmada a sua autenticidade e integralidade, podem contribuir para a busca da verdade real, o que também justifica a manutenção nos autos (doc. 8, p. 3 – grifei).



    No caso, o Juízo de origem afirmou que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator